Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGÉRIO ULYSSES TELLES DE MELLO em face da decisão ID no 13836191, que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto. Alega que, embora tenha sido concedido efeito suspensivo ao recurso, houve obscuridade na decisão quanto ao seu alcance, pois não estaria claro se houve a autorização para imediata desconstituição da penhora realizada em sua conta-salário. Reitera que os valores bloqueados tem natureza salarial/alimentar. Pede que a obscuridade seja sanada e que seja concedido efeito infringente ao recurso para determinar a imediata desconstituição da penhora realizada em sua conta salário. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser admitidos também para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração do julgado. A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à redação da decisão, comprometendo a compreensão do julgado. No caso em exame não há qualquer dificuldade na compreensão da decisão que emprestou efeito suspensivo ao recurso. A concessão do referido efeito apenas mantém o valor penhorado depositado na conta à disposição do juízo até julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, impedindo que se defira o levantamento do valor bloqueado pelo credor. Está claro, portanto, que a decisão embargada não autorizou a desconstituição da penhora e liberação da quantia em favor do embargante ou assim estaria expressamente escrito. Ressalte-se que eventual interposição de novos embargos de declaração com o mesmo objeto, portanto com cunho manifestamente protelatório, sujeitará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se.